Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707544-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ZELIA MARIA DE JESUS FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição suscitadas pelo réu, ora agravante. O agravante alega ser de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo das referidas contas. Afirma que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Relata que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988 e que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Argumenta que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, descabem novos depósitos, e que somente até 1993 poderia ter sido proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Sustenta não ter legitimidade passiva, ao argumento de ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo resultado líquido nacional. Alega que o polo passivo das ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP deve ser composto pela União Federal, uma vez que somente àquele ente cabe realizar depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Defende a possibilidade de aplicação da Súmula n. 77 do Superior Tribunal de Justiça de maneira análoga. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 15359676 e 15359677). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em uma análise perfunctória, os requisitos não se fazem presentes. I) Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. A alegação do agravante de que não tem legitimidade passiva para figurar na lide não merece guarida, porquanto a pretensão da agravada se fundamenta na má gestão do fundo PASEP, atribuição esta que incumbe ao banco agravante, o que atrai a competência da Justiça Estadual. Sobre o tema, colha-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019)” No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça assentou o "entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)" (CC 161.590/PE, DJe 20/02/2019). 2 - Nos moldes do art. 5o, da LC no 8/1970, resta configurada a legitimidade passiva da referida instituição financeira para responder aos termos de ação em que se discute a má administração dos recursos e rendimentos relativos ao PASEP. 3 - Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1225966, 07204975820198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” II) Prejudicial de mérito: prescrição. O Superior Tribunal de Justiça sinalizou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para se pleitear diferenças de correção monetária nos saldos das contas do PIS/PASEP é de cinco anos. Confira-se: “TRIBUTÁRIO. PIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO NÃO-TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. TERMO A QUO. DATA A PARTIR DA QUAL DEIXOU DE SER FEITO O CREDITAMENTO DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência assente quanto à incidência do prazo qüinqüenário para se requerer judicialmente montantes referentes às diferenças de correção monetária dos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e PIS. (...) (AgRg no REsp 927.027/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 18/12/2008).” O termo inicial da fluência do prazo prescricional da pretensão referente à atualização monetária dos depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP) é a data da última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária. Confira-se, por oportuno, precedente deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRINTA ANOS EM ANALOGIA ÀS PRETENSÕES QUE ENVOLVEM O FGTS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES DO STJ E STF. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. O termo inicial da prescrição nos casos em que se busca a correção de valores do PASEP é a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1111838, 07151528220178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na hipótese dos autos, considerando que a última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária ocorreu em agosto de 2018, e que a propositura da ação se deu em 02/12/2019, não se vislumbra a ocorrência da prescrição. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10